Tribunal: TJBA
Processo: 0523205-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0523205-90.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE INACIO GUIMARAES SANTOS Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por JOSÉ INÁCIO GUIMARÃES SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 35 dias-multa. Consta que o réu, mediante grave ameaça exercida com uma faca tipo peixeira, tentou subtrair aparelhos celulares das vítimas Isaac Santos de Assis e Magno Chaves de Oliveira, sendo impedido pela reação das vítimas e passageiros. O Apelante sustenta ausência de provas suficientes quanto à autoria, irregularidade no reconhecimento pessoal, interrogatório policial sem defensor e requer, subsidiariamente, aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Se as provas produzidas são aptas a comprovar a autoria delitiva. Se o reconhecimento pessoal apresenta vício capaz de ensejar nulidade. Se houve prejuízo na ausência de defensor no interrogatório policial. Se há possibilidade de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhecimento pessoal realizado na fase policial corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório, não configurando nulidade, conforme entendimento do STJ. Eventual ausência de defensor no interrogatório policial não gerou prejuízo, tendo o réu exercido amplamente sua defesa técnica em juízo. Validade das declarações das vítimas e dos depoimentos dos policiais militares, os quais confirmaram a tentativa de subtração mediante grave ameaça com arma branca. Dosimetria da pena adequada e fundamentada, com aplicação da fração mínima (1/3) pela tentativa, diante da prática de todos os atos executórios, interrompidos por circunstâncias alheias à vontade do réu. IV. DISPOSITIVO Conhecido o recurso de apelação de JOSÉ INÁCIO GUIMARÃES SANTOS. Negado provimento ao apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0523205-90.2017.8.05.0001, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA – Bahia, tendo, como Apelante, JOSÉ INÁCIO GUIMARÃES SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões expostas a seguir: Salvador, .